Tribunal: TJDFT
Processo: 0706412-45.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DEFENSORIA PÚBLICA ATUANDO NO PATROCÍNIO DE PARTE EM CONTENDA COM O DISTRITO FEDERAL. SENTENÇA QUE DEIXA DE CONDENAR O DF AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA À DEFENSORIA PÚBLICA. CONFUSÃO ENTRE CREDOR E DEVEDOR DA VERBA HONORÁRIA. SÚMULA N. 421 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
1. Não obstante o direito assegurado à Defensoria Pública para percepção de verbas sucumbenciais de quaisquer entes públicos (Lei Complementar no 132/2009, notadamente o artigo 4o, inciso XXI), ainda persiste a questão da confusão entre devedor e credor (artigo 381 do CC), posto que aquela pode receber recursos de sucumbência de qualquer outro órgão público, excetuando-se daqueles que integram a mesma Fazenda Pública.
2. A contenda acerca das sucumbências devidas à Defensoria Pública por órgão organicamente vinculado é objeto de análise pelo Supremo Tribunal Federal – STF, que, no bojo do RE 1.140.005/RJ (Tema 1.002), em sede de repercussão geral, está a julgar sem suspensão dos processos que tratam da matéria, todavia sem desfecho conclusivo até o momento.
3. Mesmo com as alterações constitucionais promovidas, a Súmula no 421 do STJ, que dispõe que os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público à qual pertença, permanece em vigor, tornando incabível a condenação do Distrito Federal ao pagamento de verbas sucumbenciais à Defensoria Pública do DF.
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.